Tribunal: STF
Processo: ARE 1392745
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Estado de Minas Gerais contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por ausência de prequestionamento, bem como por não ter ocorrido ofensa direta ao texto constitucional.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do órgão judiciário de origem que deu provimento ao recurso inominado, deduzido pela ora recorrida, para reconhecer o direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.



    O recorrente aponta violação aos arts. 7º, XXIX, 37, IX, e 39, § 3º, da Constituição Federal. Sustenta que “não decidiu com acerto a Turma Recursal, que injustamente condenou o recorrente ao pagamento de FGTS sem delimitação clara da condenação, em especial quanto incidência da prescrição quinquenal, bem como a questão dos consectários legais da dívida.”



    Requer que “seja reconhecida e aplicada a legislação de regência do FGTS no que diz respeito ao índice de juros de mora, correção monetária e prescrição quinquenal, nos termos que vem sendo decididos pelos tribunais superiores”.



    É o relatório. Decido.



    2. Consigno, desde logo, que, no âmbito da repercussão geral, esta Suprema Corte, no julgamento do RE 765.320 RG, ministro Teori Zavaski, Tema n. 916, reafirmou sua jurisprudência assentando que “a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS” (com meus grifos).



    Registro, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o ARE 709.212, Relator o ministro Gilmar Mendes, Tema n. 608, fixou a seguinte orientação (meus grifos):



    Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (julgado em 13/11/2014)



    Naquela ocasião, forte no princípio da segurança jurídica, o ministro Gilmar Mendes, propôs a modulação dos efeitos de referida decisão, o que veio ser acolhido pelo Pleno, de onde extraio a seguinte fundamentação: 



    A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.



     Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento. 



    Oportuno ressaltar que referida modulação também deve ser aplicada para as ações não ajuizadas em 13/11/2014 – como na espécie desses autos –, data do julgamento do ARE 709.212 RG, a teor do que consta dos debates que integram o acórdão daquele precedente qualificado: 



    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – É a modulação. Apenas para afastar uma dúvida: a modulação alcança ações não ajuizadas. Não, só as ajuizadas?



    O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) 



    - Também as não ajuizadas.



    De outro lado, no tocante aos juros moratórios e à atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, o Plenário desta Corte, ao julgar o RE 870.947, ministro Luiz Fux, Tema n. 810, firmou a seguinte tese (com meus grifos): 



    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos da relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Buscando modular aquele julgamento, os entes públicos réus opuseram embargos de declaração. Na sessão de 3.10.2019, todavia, o Plenário do STF, em julgamento majoritário, rejeitou tais embargos, havendo recusado a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos. 



     



    Vê-se, assim, que o acórdão proferido pelo órgão judiciário de origem está em conformidade com os aludidos entendimentos.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator